Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-35.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002060-35.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado IZAEL MOREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22786
APELAÇÃO CÍVEL No 1002060-35.2019.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE IPIRANGA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS ANTONIO DA COSTA
APELANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APELADO: IZAEL MOREIRA DA COSTA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário-financiamento
de veículo. Notícia de composição amigável, com requerimento
de homologação judicial. Cabimento. Inteligência do art. 932, I,
do CPC. Extinção do processo, com resolução de mérito (art.
487, III, 'b', do CPC).
RECURSO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 112/118), que julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada pelo ora apelado, condenando o
réu ao pagamento de R$ 1.245,00 e, reconhecida a sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com as respectivas custas e despesas processuais, e
com honorários advocatícios da parte adversa fixados em R$. 800,00, observada a
gratuidade do autor.
Insurge-se o réu (fls. 150/165), em suma, sustentando a legalidade
das tarifas de abertura de crédito (TAC), emissão de carnê (TEC), cadastro (TC),
serviços de terceiros, avaliação do bem e registro de gravame e registro de
contrato, bem como a legalidade da exigência do seguro prestamista. Prequestiona
a matéria.
Recurso tempestivo (149), preparado (166/167) e respondido (fls.
170/222).
VOTO
O apelante noticiou composição amigável com o apelado, mediante
concessões recíprocas para extinção do processo, e requereu a homologação da
avença (fls. 223/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo
Civil, homologo a autocomposição das partes.
Ante o exposto, homologada a transação (artigo 487, inciso III, b do
CPC), declaro extinto o processo, com resolução de mérito, julgando prejudicado o
recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator